Tribunal: TJSP
Processo: 2143637-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / CND/Certidão Negativa de Débito
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição de agravo interno contra decisão que negou a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta - Julgamento do apelo que importa na perda de objeto do presente agravo - Agravo Interno prejudicado - Recurso não conhecido.